Tribunal: TJES
Processo: 5022209-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022209-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DE ALMEIDA LIMA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022209-35.2022.8.08.0024

Recorrente/recorrida: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,

Recorrida/recorrente: LUCIANA DE ALMEIDA LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO HIDRÔMETRO. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR OU TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECURSOS VISUAIS E TÉCNICOS INSUFICIENTES PARA GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SOBRE A AUTENTICIDADE DA LAVRATURA DO TERMO. INVALIDADE DO TOI Nº 165321 E DA MULTA DECORRENTE. SITUAÇÃO QUE, TODAVIA, NÃO EQUIVALE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FRAUDE OU IRREGULARIDADE ATRIBUÍDAS AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, OBSERVADOS OS PRAZOS EXTINTIVOS ESTABELECIDOS EM LEI, DE QUE SEJA EFETUADA NOVA APURAÇÃO DOS FATOS, DESDE QUE ESCOIMADOS OS VÍCIOS PROCEDIMENTAIS OUTRORA COMETIDOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA. DANO MORAL INEXISTENTE. A MERA EMISSÃO DE MULTA DECORRENTE DE TOI E CONSEQUENTE COBRANÇA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos inominados, NEGANDO- LHES PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)